Tribunal: TJPA
Processo: 0800143-96.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800143-96.2022.8.14.0105

APELANTE: NILSON SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: JOSIAS MODESTO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0800143-96.2022.8.14.0105

ORIGEM: COMARCA DE CONCORDIA DO PARÁ – PA

APELANTE:

NILSON SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO (A):

JOSIAS MODESTO DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA QUALIFICADA E AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUPORTE PROBATÓRIO CONSISTENTE. PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. FATOS DISTINTOS. REPRODUÇÃO DE NOVOS DELITOS. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRECEDENTES DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0800143-96.2022.8.14.0105

ORIGEM: COMARCA DE CONCORDIA DO PARÁ – PA

APELANTE:

NILSON SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO (A):

JOSIAS MODESTO DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NILSON SILVA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante a 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento dos crimes tipificados nos artigos 140 e 147, do Código Penal, em concurso material (id

12360812).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 19/02/2022, por volta das 19h30, no município de Concórdia do Pará – PA, o recorrente teria ameaçado, por meio virtual (aplicativo
Whatsapp
), de causar mal injusto às vítimas Antônio Edinaldo Alves de Lima e Nelson Lisboa da Silva e, também, proferido ofensas contra a dignidade delas (id

12360785).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas (id

12360831).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, no qual pugnou pelo improvimento do apelo (id

12360834).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id

13462424).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica dos delitos que lhe foram imputados restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id

12360757 - Pág. 4), os arquivos de áudio enviados pelo apelante via aplicativo
Whatsapp
(id

12360766 – 12360783) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id

12360757 - Pág. 13 – 15).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas, em sede judicial, pelas vítimas

Nelson Lisboa da Silva

e Antônio Edinaldo Alves de Lima, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id

12360810 - Pág. 1 – 2), elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os crimes descritos na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

De outro lado, no tocante à arguição de litispendência, observo que a mera leitura da denúncia ofertada no processo nº. 0800082-41.2022.8.14.0105 é suficiente para se chegar à conclusão de que, embora os fatos nele apurados versem sobre o cometimento de crimes da mesma espécie, são distintos daqueles apreciados neste feito, os quais representam, em verdade, a reprodução de novos delitos praticados pelo recorrente contra as vítimas com as mesmas características de execução, qual seja, injúrias e ameaças proferidas por meio virtual, mediante postagem de áudios em rede social (
whatsapp
).

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Belém, 03/07/2023